Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-85.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003694-85.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IZABEL MEDEIROS LIMA - CPF: 616.922.711-72 (APELANTE), ELEANDRO MACHADO - CPF: 014.990.631-56 (APELADO), V. MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.227.660/0001-60 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. OBRIGATORIEDADE DA COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, mantendo a responsabilidade da Apelante pelos débitos tributários e administrativos vinculados ao veículo, em razão da ausência de comprovação da tradição e da comunicação de venda ao DETRAN/MT.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de reconhecimento da inexistência de propriedade do veículo pela simples alegação de alienação; (
ii
) a responsabilidade pelos débitos tributários e administrativos do bem; e (
iii
) a aplicabilidade da regra da tradição na transferência de veículos automotores.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pelos débitos do veículo permanece com o proprietário registrado até que a transferência seja formalmente comunicada ao DETRAN, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
A simples alegação de venda do veículo não afasta a responsabilidade do antigo proprietário, sendo necessária a comprovação da tradição e a adoção das providências legais para regularizar a titularidade do bem.

5.
A ausência de prova da efetiva tradição e da comunicação ao órgão de trânsito impede o afastamento da responsabilidade da Apelante pelos tributos, multas e demais encargos vinculados ao veículo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A responsabilidade pelos débitos tributários e administrativos de veículo automotor recai sobre o proprietário registrado até que seja efetivada a comunicação de venda ao DETRAN, nos termos do artigo 134 do CTB. 2. Inexistindo prova da tradição do bem e da comunicação ao órgão competente, mantém-se a responsabilidade do vendedor pelos encargos incidentes sobre o veículo."

Dispositivos relevantes citados
:

CTB, art. 120 e 134; Código Civil, art. 1.275, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1011030-57.2022.8.11.0003; TJMT, N.U 1002761-80.2023.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Izabel Medeiros Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso/MT, que, nos autos da ação declaratória no 1003694-85.2022.8.11.0040, ajuizada em face de
Eleandro Machado, V. Motors Comércio de Veículos Ltda., Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais buscava a baixa do registro do veículo de RENAVAM no 00531500810, placa OBE8572, a exclusão de seu nome como proprietária do bem nos registros do DETRAN/MT e a declaração de inexistência de débitos tributários e multas lançados após a alienação do veículo.

Irresignada,
a Apelante alega que a sentença não analisou corretamente os elementos probatórios constantes nos autos, em especial o contrato de compra e venda firmado com Eleandro Machado, o qual comprova a realização da transação e a efetiva tradição do bem. Sustenta que, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, não sendo o registro perante o DETRAN/MT requisito essencial para a alienação do veículo. Dessa forma, afirma que, desde a venda realizada em março de 2019, não pode mais ser considerada proprietária do automóvel, não lhe cabendo qualquer responsabilidade pelos débitos tributários e demais encargos vinculados à posse do bem.

Aduz, ainda, que o juízo a quo incorreu em equívoco ao exigir prova da tradição do bem, pois, conforme consolidada jurisprudência, o contrato de compra e venda, aliado à posse exercida pelo adquirente, é suficiente para caracterizar a transferência da propriedade. Assevera que, mesmo sem a formalização da comunicação da venda junto ao DETRAN, a responsabilidade tributária e administrativa deveria recair exclusivamente sobre o comprador, não podendo ser imputada à vendedora. Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexistência de propriedade sobre o veículo e declarada a nulidade dos débitos tributários e das multas lançados em seu nome a partir da data da venda. Além disso, pleiteia a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais
(Id. 2
39001830
).

Os Apelados
Estado de Mato Grosso, Eleandro Machado e V. Motors Comércio de Veículos Ltda.
apresentaram contrarrazões, nas quais requereram o
desprovimento do recurso
(Id. 239001832 e 239001833).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial no feito (Id. 2
51734186
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

C
o
nforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação interposto por
Izabel Medeiros Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso/MT, que, nos autos da ação declaratória no 1003694-85.2022.8.11.0040, ajuizada em face de
Eleandro Machado, V. Motors Comércio de Veículos Ltda., Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais buscava a baixa do registro do veículo de RENAVAM no 00531500810, placa OBE8572, a exclusão de seu nome como proprietária do bem nos registros do DETRAN/MT e a declaração de inexistência de débitos tributários e multas lançados após a alienação do veículo.

A Apelante ingressou com ação declaratória na origem buscando o reconhecimento judicial de que não mais detém a propriedade do veículo
VW Novo Voyage 1.6, placa OBE8572
, visando, assim, afastar sua responsabilidade pelos débitos tributários e administrativos a ele vinculados, os quais permaneciam em seu nome devido à ausência de transferência pelo comprador. Além disso, requereu a regularização do cadastro junto ao
DETRAN
e a reparação pelos transtornos decorrentes da situação.

Na sentença, os pedidos foram julgados
improcedentes
, mantendo-se a responsabilidade da autora pelos
débitos tributários e administrativos
do veículo. O Juízo de origem concluiu que
não houve comprovação da efetiva tradição do bem
, razão pela qual não se verificaram elementos suficientes para afastar a responsabilidade da autora.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se à análise da responsabilidade da Apelante pelos débitos incidentes sobre o veículo após a alegada venda.

Consta dos autos que, em
09/03/2019
, a Apelante repassou o veículo
VW Novo Voyage 1.6, cor branca, fabricado em 2013/2013, chassi no 9BWDB45U6DT292746, RENAVAM no 00531500810, placa OBE8572
, para a concessionária
V. Motors Comércio de Veículos Ltda.
, que, posteriormente, o vendeu a
Eleandro Machado
. No entanto, alega que o novo proprietário
não efetuou a transferência da titularidade no registro do veículo
, motivo pelo qual impostos como
IPVA, multas e demais encargos
continuaram sendo lançados em seu nome.

Embora a Apelante alegue ter alienado o veículo, verifica-se que
não há nos autos qualquer prova concreta da efetiva transferência
, limitando-se a apresentar meras declarações de que não mais detém a posse do bem e de que a cobrança dos débitos a prejudica, circunstância que, por si só, não justifica o reconhecimento do seu direito à renúncia da propriedade.

O
artigo 1.275, II, do Código Civil
dispõe que a propriedade pode ser perdida pela
renúncia
, contudo, não se pode ignorar a regra estabelecida no
artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro
, que impõe a obrigatoriedade do
registro de todo veículo automotor no órgão executivo de trânsito do Estado
ao qual pertence o município de domicílio ou residência de seu proprietário.

Além disso, a legislação específica estabelece requisitos legais para a
transferência de propriedade de veículo automotor
, tornando inaplicável, no caso, a regra da mera tradição, como sustentado pela Apelante. Nesse sentido, dispõe o
artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Diante dos dispositivos legais mencionados, ao realizar a suposta venda do veículo, a
Apelante
não observou o procedimento exigido em lei para garantir a regularização da transferência de propriedade, expondo-se, assim, à continuidade das cobranças decorrentes da falta de atualização do registro junto ao órgão de trânsito competente.

Nesse mesmo sentido, segue a orientação consolidada na jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão normativa de perda da propriedade por renúncia constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem. Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro. (N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

RECURSO

INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN/MT. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE QUE DEVE PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais. 2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003).

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(N.U 1002761-80.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 02/11/2023)

Assim, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se a
ausência de prova de que a Apelante tenha providenciado a comunicação da venda do veículo
, bem como
inexistem evidências concretas da efetiva alienação do bem
, elemento essencial para afastar sua responsabilidade como alienante e para viabilizar a transferência do registro do veículo ao suposto comprador.

Portanto, para todos os efeitos legais, a
Apelante permanece responsável pelos débitos, multas e, inclusive, pela propriedade do veículo alegadamente alienado
.

Forte nesses argumentos, a sentença deve ser mantida, uma vez que solucionou adequadamente a lide.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025